Tribunal: TJPA
Processo: 0816537-14.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816537-14.2024.8.14.0040

APELANTE: ANA NUZA REIS BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Ana Nuza Reis Braga contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A acusada fora inicialmente denunciada também por tráfico de drogas, tendo sido absolvida deste último delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão devolvida ao Tribunal restringe-se à alegação de negativa de autoria e à suposta insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido absolutório foi rechaçado, uma vez que a sentença se limitou à condenação pela posse irregular de arma de fogo, tendo a ré sido absolvida quanto ao tráfico de drogas.

4. Laudo pericial atestou a potencialidade lesiva das armas apreendidas e a eficiência das munições, corroborando a materialidade delitiva.

5. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são harmônicos e convergentes, indicando que a acusada admitiu a posse do armamento e permitiu voluntariamente o ingresso dos agentes em sua residência, onde foram localizadas as armas.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, bastando a posse em desconformidade com a legislação para a tipificação penal.

7. Ausente qualquer contradição nos testemunhos e estando presentes os elementos mínimos de autoria e materialidade, não se sustenta a tese defensiva de absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Para a configuração do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, basta a posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido em desacordo com a legislação, sendo dispensável a demonstração de efetivo risco concreto”. 2. “Depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, desde que não infirmados por outras provas”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ana Nuza Reis Braga
(nascida em
15/04/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
17/01/2025
, doc. ID 25261349, pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a
condenou
a uma pena de
01 (um) ano de detenção mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 25261296) que:

“No dia 09/10/2024, na rua Airton Sena, QD. 53, LT.11, Bairro Palmares I, Parauapebas/PA, a denunciada ANA NUZA REIS BRAGA, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava e tinha em depósito 01 (um) tablete da substância esbranquiçada conhecida vulgarmente como "cocaína", pesando aproximadamente 729g (setecentos e vinte e nove gramas), 01 (um) tablete de material amarelado, petrificado, com cheiro ativo, aparentando ser o entorpecente conhecido vulgarmente como "Crack", pesando aproximadamente 340 gramas e dentro de uma sacola plástica verde material em forma de erva com cheiro ativo aparentando ser "maconha" pesando aproximadamente 94 gramas; embalados em saco ziplock aproximadamente 13 gramas de material petrificado, com cheiro ativo de cor amarelada aparentando ser "Crack"; e 03 embalagens em saco ziplock, de material de cor branca, com cheiro ativo, aparentando ser droga ilícita vulgarmente conhecida como "Cocaína" pesando aproximadamente 04, 05 e 06 gramas, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de passar cartão de crédito,
02 (duas) munições calibre 16, 01 (uma) arma de fabricação tipo escopeta calibre 16
, R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais) em espécie,
01 (uma) espingarda arma caseira de antecarga, conhecida "por fora" calibre não identificado
, 07 (sete) aparelhos celulares da marca Samsung sendo (01 (um) prata, 02 (dois) pretos, 01 (um) vermelho, 01 (um) rosa, 01 (um) azul e 01 (um) dourado, 01 (um) celular da marca Redmi de cor preta, 01 (um) aparelho celular dooge preto com prata, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola na cor rosa, diversos sacos ziplock para embalar os entorpecentes. Conforme se depreende no Auto de Constatação provisório de substancia de natureza toxica, ID 129506277 – Pág. 21, e termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo (ID 129506277 – Pág. 19).

Conforme se apurou, no referido dia, hora e local, uma guarnição da polícia militar realizava
rondas ostensivas
pelo bairro, quando receberam a
informação anônima sobre um possível caso de traficância no bar da Ana
, Rua Ayrton Sena.

Ao diligenciarem até o local, foram recebidos pela proprietária da residência, identificada por Ana Nuza Reis Braga,
a qual confessou que traficava drogas e, ainda,

autorizou a entrada dos militares, os quais lograram encontrar no interior da residência as drogas e o armamento mencionado
.

Diante dos fatos, a denunciada foi autuada em flagrante delito e conduzida à sede policial, onde, em sede de interrogatório, fez uso do seu direito de ficar em silêncio”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25261370), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

da apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação pelo crime de tráfico (
negativa de autoria
). Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25261373), o Ministério Público de 1º Grau rebateu a tese defensiva, sustentando pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 25725685).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Alega a recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvida
, vez que
não existem provas suficientes para alicerçar a condenação pelo tráfico
. No entanto,
tal pleito não merece acolhida
, restando prejudicado, já que,
a apelante foi absolvida do crime de tráfico na sentença
, tendo sido
condenada somente pela prática do crime tipificado no art. 12 da lei nº 10.826/2003
.

À guisa de argumentação, vale pontuar que, restou comprovada a ocorrência do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

In casu
, presente nos autos o
Laudo nº 2024.11.000028-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade na arma apreendida
(doc. ID 25261328), o qual concluiu:
“(...) que as armas de fogo artesanais se encontravam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva.

Os cartuchos de munição descritos nos subitens 2.3 foram submetidos a teste de eficiência em arma de fogo de calibre nominal compatível aos mesmos, conforme POP 1.1 Balística Forense – Exame de

Eficiência em Munição, se encontravam aptos para o uso, ou seja, sofreram detonação expelindo suas cargas, mostrando-se eficientes e apresentando potencialidade e os estojos deflagrados, resultante das detonações, foram descartados após a perícia. (...)”.

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de
perigo abstrato
, e
prescinde de laudo pericial para sua configuração
, mormente quando por
outros meios de prova se verifique a potencialidade da arma
, apesar de, nesse caso, constar o laudo pericial.

As provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre à recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 12 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

A testemunha
Enucleio Moraes Silva
narrou em
juízo
: “que participou da ocorrência que resultou na prisão de Ana. Ele afirma que uma mulher denunciou o bar de Ana como ponto de venda de drogas, levando a equipe policial a se deslocar para o local. Euclésio alegou que Ana confessou o crime e conduziu os policiais até seu quarto, onde as drogas
e a arma foram encontradas
. Ana teria justificado o tráfico pela necessidade de sustentar seus filhos, mãe, irmão e uma senhora idosa que morava em um quarto ao lado.
Euclésio não se recorda do local exato onde a arma foi apreendida
, pois permaneceu na viatura durante a busca”.

Josevando Santos Pereira
, em seu
depoimento judicial
, corroborou a versão de Euclésio, afirmando: “que uma mulher grávida denunciou o bar de Ana por tráfico de drogas e relatou ter medo de ficar sozinha em casa enquanto o marido trabalhava. Josevando alegou que Ana confessou o crime e
levou os policiais até seu quarto, onde as drogas, a arma e outros itens relacionados ao tráfico foram encontrados
. Ele descreveu a apreensão de mais de 700g de cocaína, 300g de crack, 90g de maconha,
além de duas espingardas, munições
, balança de precisão, facas, dinheiro, embalagens plásticas e celulares. Josevando afirmou que Ana não resistiu à prisão e colaborou com a operação. Ele confirmou que as drogas e
as armas foram encontradas na casa de Ana
, e não no bar”.

Odemir Lima Cruz Júnior
narrou em
juízo
: “que também participou da ocorrência. Ele confirmou a versão de Euclésio e Josevando, afirmando que uma mulher denunciou o bar de Ana por tráfico de drogas e relatou ter tentado contato com a polícia sem sucesso. Odemir afirmou que Ana confessou o crime, conduziu os policiais até seu quarto e justificou o tráfico pela necessidade de cuidar de seus filhos, mãe, irmão e uma senhora idosa.
Ele confirma a apreensão da arma de fogo
e dos celulares, que Ana alegou ter trocado por drogas para dar aos filhos. Odemir não soube dizer se o traficante Maxsuell frequentava o bar de Ana”.

Os
depoimentos de policiais
são revestidos de valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.
Não houve qualquer contradição nos depoimentos, e as versões estão em completa harmonia uma com as outras
.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do Órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de posse de arma
, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025